Tribunal: TJBA
Processo: 8016077-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016077-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: OSMAR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava revogar tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do embargado dos cadastros de inadimplentes, condicionada ao depósito judicial dos valores controversos e ao pagamento dos valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à importância dos registros cadastrais para a segurança das relações comerciais e à alegada inconsistência dos argumentos apresentados pelo embargado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade indevida de rediscutir matéria de mérito, o que não se coaduna com a função do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

5. A tentativa de reexame da controvérsia revela caráter manifestamente protelatório, autorizando a advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8016077-93.2024.8.05.0000, em que figura como embargante,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
, e embargado,
OSMAR DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.